Tribunal: TJDFT
Processo: 0702078-92.2021.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. CONTRATO. FINANCIAMENTO. CAPITALIZAÇÃO. JUROS. ENCARGOS. TARIFA. REGISTRO. CONTRATO. SEGURO.
1. É vedado levantar questão em sede recursal não discutida previamente.
2. A capitalização mensal de juros é permitida em contratos bancários celebrados após a edição da MP n. 1.963-17/2000, desde que pactuada entre as partes.
3. Admite-se o uso do Sistema Francês de Amortização (Tabela Price) nos contratos bancários, desde que seguidos os termos da legislação aplicável.
4. A intervenção judicial na taxa de juros livremente estabelecida entre as partes é excepcional, restrita às hipóteses de exagero injustificável.
5. A contratação de seguro de proteção financeira é abusiva quando o consumidor não puder escolher a seguradora de sua preferência ou for imposta como condição para a obtenção do financiamento.
6. Apelação conhecida parcialmente e, nesta extensão, parcialmente provida.